Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-95.2016.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000640-95.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI DUARTE - CPF: 975.796.701-78 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM BASE EM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por erro médico, sob a alegação de diagnóstico equivocado de Leishmaniose e tratamento inadequado na rede pública municipal, que teria causado danos à saúde do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o atendimento médico prestado pelo Município de Pedra Preta, MT, configurou erro médico passível de indenização, diante da suposta ausência de exames laboratoriais e prescrição de medicamento incompatível.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. O laudo pericial judicial concluiu que o diagnóstico clínico estava em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, permitindo tratamento presuntivo com base na avaliação epidemiológica e clínica.

5. Não há prova de que o tratamento tenha sido inadequado ou realizado de maneira negligente, tampouco de que a medicação tenha sido administrada de forma imprópria. O agravamento do estado de saúde do autor não pode ser exclusivamente atribuído ao tratamento médico recebido na unidade de saúde pública.

6. O apelante não demonstrou vícios na perícia judicial ou falhas metodológicas que comprometam sua confiabilidade. Ademais, o simples dissenso com o laudo pericial não basta para afastar suas conclusões.
7. O depoimento testemunhal colhido não possui caráter técnico suficiente para infirmar as conclusões periciais, não sendo prova apta a ensejar a responsabilização do ente público.
8. Ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da administração pública, inviabilizando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, é imprescindível a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido, o que não se verificou no caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0002961-63.2016.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 01.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SIDNEI DUARTE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0000640-95.2016.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 256657165):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de erro médico movida por
SIDNEI DUARTE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor narra que em outubro de 2015, ao notar um caroço em seu braço direito, procurou atendimento no hospital municipal, sendo atendido inicialmente pelo Dr. Jamal Costa Abdo, que realizou uma punção e prescreveu um antibiótico.

Em retorno ao hospital no início de novembro, o Dr. Jamal diagnosticou o autor com
Leishmaniose
e prescreveu o medicamento
Glucantime
.

Alega que durante o tratamento apresentou sintomas severos de fraqueza, falta de apetite e dor abdominal, entretanto, o médico que lhe acompanhava no hospital municipal nada teria feito para contornar estes sintomas.

Suspeitando de um possível diagnóstico equivocado, teria procurado um médico particular que descartou o diagnóstico de
Leishmaniose
após exames laboratoriais.

Sustenta que o tratamento prescrito pelo médico do Município foi equivocado e resultou em danos à sua saúde, requerendo indenização por danos morais e materiais.

O requerido foi citado, mas deixou de apresentar contestação no prazo legal, configurando-se à revelia, entretanto, este juízo afastou a aplicação de seu efeito material, vez que a revelia não induz ao efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando se tratar de direitos indisponíveis, como no caso de responsabilidade civil do Estado.

Foi proferida decisão saneadora, na qual foram fixados os pontos controvertidos e determinada a realização de prova pericial.

A perícia médica foi conduzida pela Dra.
Bianca Coelho Damin Ribeiro
, médica, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso sob o número 7875, especialista em infectologia, que apresentou laudo pericial conclusivo sobre o caso.

Às partes se manifestaram sobre o laudo pericial, tendo a parte autora questionados alguns pontos que seriam contraditórios aos reais fatos que alega ter acontecido.

Realizou-se audiência de instrução, onde se ouviu o autor e uma testemunha de cada uma das partes.

Em sede de alegações finais, o autor a fez de forma remissiva aos fatos e fundamentos já contidos na inicial, enquanto que o requerido, em síntese, pugnou pela improcedência da ação, pois a seu ver inexistiu erro médico.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

A controvérsia gira em torno da alegação de erro médico e a consequente responsabilidade do Município de Pedra Preta pelos danos sofridos pelo autor em razão de supostamente ter sido submetido a um tratamento inadequado em virtude de erro em seu diagnóstico.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

Assim, a responsabilidade do Estado prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação ou omissão do agente público e o dano sofrido pela vítima.

No âmbito do Código Civil, os artigos 186 e 927 também tratam da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

O artigo 186 estabelece que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Já o artigo 927 dispõe que "
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
", complementando no parágrafo único que "
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

No caso em tela, a perícia judicial realizada pela Dra. Bianca Coelho Damin Ribeiro, médica infectologista, concluiu que a conduta adotada pelo Dr. Jamal Costa Abdo seguiu os protocolos de atendimento previstos no
Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar do Ministério da Saúde”.

Veja-se:

“Por isso, todo o processo para a avaliação e conduta tanto do médico, quanto a estrutura para ser realizado o tratamento estavam dentro do que o Manual do Ministério da Saúde propõe.” (vide ID 97084236 – Pág. 10)

O diagnóstico de Leishmaniose foi baseado nos sintomas apresentados e no aspecto da lesão, sendo prescrito o medicamento
Glucantime
, conforme preconizado para o tratamento da doença.

O laudo pericial ainda esclareceu que os sintomas severos apresentados pelo autor, como fraqueza, falta de apetite e dor abdominal, são efeitos adversos do medicamento
Glucantime
e que o risco de tomá-lo é o mesmo não o tomar.

Sobre a forma de diagnóstico, apenas clínico, a perita esclareceu que o exame laboratorial é feito apenas em grandes centros, sendo que em pequenos centros, como nesta Comarca, é comum e faz parte do manual para tratamento da doença que o diagnóstico seja feito de forma clínica observando-se também detalhes epidemiológicos locais.

Esclarece também que:

“
13) No entender da douta perita, o atendimento, avaliação, tratamento proposto, etc., com exceção da situação havida com o Dr. Nelson, teria sido o adequado? Fundamente.

No caso, ao meu entender o atendimento e a avaliação inicial diante das queixas do paciente, associada a uma história epidemiológicas foram corretas. Além disso, como o paciente era jovem (< 50 anos) e não possuía nenhuma das comorbidades já citadas como contraindicadas para o Gucantime, a prescrição deste medicamento, nestes casos, é primeira escolha. Desta forma, a indicação do tratamento também não estava incorreta.” (vide ID 97084236 – Pág. 8)

“O diagnóstico de Leishmaniose Cutânea pode ser realizado de maneira clínica epidemiológica, como foi realizado com o paciente em questão.
A indicação do tratamento também estava correta, já que o Glucantime é a medicação de primeira escolha para pacientes jovens e sem comorbidades.
Os eventos adversos normalmente se resolvem com a suspensão da medicação e quando identificadas a tempo, são reversíveis.” (vide ID 97084236 – Pág. 11)

Além disso, o laudo pericial citou que o Dr. Nelson, ao examinar o autor, provavelmente já não encontrou sinais da
Leishmaniose
em virtude do tratamento já administrado por alguns dias e, ainda que tenha feito um exame laboratorial com o autor para diagnosticar a doença, era provável que o exame desse negativo em virtude do tratamento já realizado.

Veja-se:

O Dr. Nelson que o viu depois, afirmou que o paciente nunca foi acometido por Leishmaniose, porém não há como confirmar essa afirmativa ao avaliá-lo depois de 2 meses de evolução e tratamento com 20 ampolas de Glucantime. Mesmo o anatomopatológico sem a evidência de parasita também não pode ser classificado como uma verdade absoluta. Mesmo que o paciente administrou a metade da dose prescrita, muitas vezes é suficiente para resolução do diagnóstico.” (vide ID 97084236 – Pág. 16)

É importante destacar que a responsabilidade da administração pública na prestação de serviços de saúde é administrativa, não sendo possível exigir da administração qualquer resultado específico ou que o paciente não sofra efeitos colaterais dos medicamentos prescritos, tendo em vista que tais consequências são alheias à vontade do Estado e inerentes ao tratamento médico.

Dessa forma, restou demonstrado que a conduta do médico vinculado ao Município de Pedra Preta seguiu os protocolos de atendimento adequados, inexistindo erro médico.

E, ainda que viesse a ser demonstrado efetivamente nos autos que o correto diagnóstico fosse outro, denota-se do laudo pericial que o diagnóstico clínico feito pelo Dr. Jamal Abdo estava adequado ao quadro clínico do autor seguindo também questões epidemiológicas locais, tendo sido feito o diagnóstico dentro das técnicas médicas descritas no manual próprio, o que afastaria o dever de indenizar.

Neste sentido:

“[...] Não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, nem se pronunciar sobre as condições do hospital ou qual o tratamento mais indicado para a cura do doente,
só lhe estando afeto o exame da conduta profissional, para verificar, à vista das provas, se houve ou não falha humana consequente de erro profissional crasso.
4. Incide, na espécie, o quanto disposto no artigo 156 do Código de Processo Civil, na linha de que ?o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico?. 5.
Para que se verifique se houve erro médico, deve-se perscrutar se houve a falha do profissional no exercício da profissão, decorrente de sua ação ou omissão, por inobservância de conduta técnica
, estando o profissional no pleno exercício de suas faculdades mentais. 6. Na espécie, dos resultados dos exames acostados aos autos e, sobretudo, pelo laudo pericial, não exsurge que houve imperícia, imprudência ou negligência do médico réu, pois não se pode dizer que há relação direta entre a cirurgia bariátrica e a morte da paciente. [...] (TJ-GO 0265708-43.2014.8.09.0051, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)”

“Responsabilidade civil. Paciente com diagnóstico de Paralisia Cerebral, Transtornos Específicos Misto do Desenvolvimento e Microcefalia hipóxico-isquêmica.
Tese de que houve erro de diagnóstico e atendimento ineficiente prestado pela equipe hospitalar.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Má prestação de serviços médicos e hospitalares não evidenciada. Erro de procedimento e diagnóstico durante o parto que não se verifica.
Prova pericial que não atesta imperícia, imprudência ou negligência dos prepostos da ré, responsáveis pelo atendimento dos autores. Trabalho técnico que crava a adequação do atendimento prestado, o qual seguiu a doutrina médica e a prática usual, com a adoção de todas as medidas pertinentes ao caso.
Nexo de causalidade entre as moléstias do autor e a conduta dos prepostos do primeiro hospital. Inexistência. Trabalho técnico realizado por profissionais especializados, imparciais e detentores de conhecimentos específicos em pediatria e cardiologia pediátrica. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausência de evidências em sentido diverso. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10106219720148260309 SP 1010621-97.2014.8.26.0309, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 30/03/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

“Responsabilidade civil. Criança com quatro anos de idade. Morte por meningococcemia. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Má prestação de serviços médicos e hospitalares não evidenciada. Erro de diagnóstico que não se verifica. Prova pericial que não atesta imperícia, imprudência ou negligência dos prepostos da ré, responsáveis pelo atendimento da infante. Moléstia considerada evolutiva, e não estática, cujos sintomas não aparecem de imediato.
Trabalho técnico que crava a adequação do atendimento prestado, o qual seguiu a boa prática da medicina, com a adoção de todas as medidas pertinentes ao caso.
Nexo de causalidade entre o evento morte e a conduta dos prepostos do hospital. Inexistência. Trabalho técnico realizado por profissional especializada, imparcial e detentora de conhecimentos específicos. Conclusão não afastada pela prova oral ou por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausência de evidências em sentido diverso. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10000628920148260565 SP 1000062-89.2014.8.26.0565, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 21/05/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2018)”

Embora se espere sempre um correto diagnóstico, se a conduta do médico seguiu os protocolos técnicos esperados, não há que se falar em ato ilícito, já que o dano sofrido pela vítima somente será indenizado quando existir um ato ilícito, descrito pelo artigo 186 do Código Civil como a ação ou omissão voluntária que negligência ou de forma imprudente, viola direito e causar dano a outrem.

Os sintomas apresentados pelo autor foram decorrentes de efeitos adversos do medicamento utilizado, conforme dispôs a perita em seu laudo.

No tocante a prova produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, denota-se do depoimento do autor que este pouco se recordava dos fatos e, aquilo que se recordou é contraditório a versão dada em sua inicial em diversos pontos e, como dito acima, irrelevante, já que não se demonstrou erro do profissional que lhe atendeu.

No tocante a testemunha do autor, pessoa sem qualquer especialidade médica, se limitou a dizer que o autor não teria a
Leishmaniose
porque a lesão que o autor tinha era diferente da que seu sogro teve quando portou a doença.

Contudo, a prova acerca da existência da doença é eminentemente técnica e a referida testemunha, até onde se tem conhecimento, não possui qualquer especialidade médica, não havendo também sequer indícios de que de fato tenha tido um sogro que portou a doença.

A testemunha da requerida, enfermeira que acompanhou o tratamento do autor, teceu comentários que, em síntese, reforça o já dito e transcrito do laudo pericial.

Ante o exposto, inexistindo ato ilícito,
JULGO

IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com à resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça já concedida, suspendendo-se sua exigibilidade.

Transitada em julgado, certifique-se e nada mais sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os elementos probatórios constantes do processado fazem prova constitutiva do direito mencionado na petição inicial, afirmando que houve uma sucessão “[...]
erros, negligência, imprudência, omissão, enfim, situações que quase o levaram a óbito
”.

Aduz, nesse contexto, que no mês de outubro de 2015 procurou atendimento em uma unidade hospitalar de responsabilidade do município apelado, em razão de um “caroço” que havia aparecido em seu braço direito, ocasião na qual lhe foi prescrito antibiótico e realizada uma punção.

No dia 04.11.2025, a parte apelante afirma que retornou ao hospital e, naquele momento, o que se via em seu braço era uma ferida pequena, porém o profissional médico diagnosticou o caso como suposta Leishmaniose, apenas pelo formato da ferida.

Salienta que, em nenhum exame laboratorial para confirmar o diagnóstico, foi prescrito o tratamento com o medicamento “Glucantime” ao apelante, que deveria tomar 40 (quarenta) ampolas, em um prazo de 20 (vinte) dias.

Acrescenta, outrossim, logo após tomar a terceira dose, a parte apelante teve fortes reações ao medicamento, como “[...]
fraqueza, falta de apetite, dor abdominal severa, dentre outras coisas
”. No entanto, a suspensão da medicação ocorreu quando já havia tomado metade da dose prescrita, quando seu quadro clínico já era gravíssimo.

Pontua, ademais, que em 11.12.2015, em consulta com médico particular, foi solicitado exame de biópsia, com resultado negativo, e quando retornou para atendimento com o profissional que requisitou o exame, no dia 15.12.2015, “[...]
ouviu do profissional que
ele nunca tinha sido acometido de Leishmaniose
e, mais ainda, que se ele tivesse tomado mais três doses do remédio indicado para o tratamento (Glucantime) o mesmo poderia até
ter vindo a óbito
”.

Reporta, de outra parte, que a despeito da perícia judicial realizada, “
o laudo não pode ser tomado como instrumento fidedigno apto a embasar um julgamento seguro e justo, posto que a r. perita não andou bem em suas considerações, e isso é inegável
”.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais, sob a assertiva de que foram arbitrados fora dos padrões de razoabilidade.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada, nos termos da petição inicial, bem como o prequestionamento de todos os dispositivos citados no processo, para fins de eventual propositura de recurso às instâncias superiores (ID. 256657167).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a adequação do atendimento médico, que a prova testemunhal é frágil e contraditória, incapaz de fornecer elementos concretos capazes de comprovar a alegada irregularidade na conduta dos profissionais de saúde, além da inexistência de nexo causal e, consequentemente, de dano indenizável, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (ID. 256657170).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando inexistir circunstância justificadores da intervenção do Ministério Público no processo (ID. 270855350).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SIDNEI DUARTE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0000640-95.2016.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de 60 (sessenta) salários-mínimos a título de danos morais, além da diferença de 9% (nove por cento) entre o benefício previdenciário recebido e os rendimentos que deixou de receber, bem como o reembolso dos valores despendidos com medicações e consultas particulares.

Conforme narrativa inicial, a requerente procurou atendimento médico em razão de um “caroço” em seu braço direito, porém foi erroneamente diagnosticado com Leishmaniose e submetido a tratamento médico indevido que lhe causou severos danos à saúde.

No curso da instrução foi realizada perícia médica (ID. 256656726), bem como ouvidas as testemunhas Diego Cordeiro da Silva e Ivani de Lima Polga (ID. 256657155).

Colacionados os memoriais finais (ID. 256657160 e 256657162), sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação do nexo causal e ato ilícito (ID. 256657165).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal consiste em analisar a configuração do dever de indenizar em razão de suposta falha na prestação do serviço de saúde prestado pelo município.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o alegado ato omissivo ou comissivo do ente/agente público.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Na hipótese, consoante descrito anteriormente, a parte apelante defende que o dano por ela experimentado decorre de prescrição indevida de medicamento para tratamento de Leishmaniose, mediante equivocado diagnóstico clínico, não antecedido de exames laboratoriais.

Entretanto, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública, porquanto não há indicativos suficientes de que o procedimento médico foi realizado de forma equivocada, colocando em risco a integridade física da parte apelante, indicando falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Nessa quadra, conquanto a parte apelante argumente que houve erro médico, a perícia médica judicial é conclusiva no sentido de que o profissional de saúde que atendeu o paciente seguiu adequadamente os protocolos de atendimento previstos no Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar do Ministério da Saúde. Confira-se:

“[...] 3) Ao proceder (o Autor) com o retorno em 11/2015, o mesmo médico (que o apenas analisando o “aspecto”, o “formato” da ferida; ou seja, trata-se de um diagnóstico visual. Esclareça a douta perita como é feito o diagnóstico correto/preciso da “leishmaniose”, bem como, qual teria que ser o aspecto da ferida e demais sintomas que o Autor teria que apresentar:

Na ocorrência de lesões sugestivas de Leishmaniose, o diagnóstico presuntivo pode ser baseado em critérios clínicos e epidemiológicos. Entretanto, o diagnóstico clínico epidemiológico deve ser complementado por exames específicos e, eventualmente, pela prova terapêutica. Esta última baseia-se na prescrição do tratamento para Leishmaniose, com posterior avaliação de resposta. Em centros de referência, a pesquisa direta do parasita pode ser realizada, associada a cultura in vitro, reação em cadeia de polimerase (PCR) que é a amplificação do DNA do parasito em diferentes tipos de amostras e anatomopatológico. Por isso, em pequenos centros, não está incorreto o diagnóstico baseado apenas na história clínica e epidemiológica, com teste terapêutico, como foi feito no Reclamante. Como já descrito no item anterior, a Leishmaniose Cutânea costuma ter como manifestação clínica uma lesão ulcerada que é precedida por uma mácula e perdura de um a dois dias depois da picada do inseto vetor. A mácula evolui formando uma pápula que aumenta progressivamente evoluindo geralmente para uma úlcera. O paciente pode apresentar linfonodomegalia satélite que quando presente pode surgir antes, durante ou após o aparecimento da lesão. A úlcera típica de Leishmaniose Cutânea é geralmente indolor e costuma localizar-se em áreas expostas da pele; pode ter formato arredondado ou ovalado, mede de alguns milímetros até alguns centímetros, tem base eritematosa e infiltrada, apresenta bordas bem delimitadas e elevadas com fundo com granulações. Existem outras apresentações da Leishmaniose Tegumentar, como a forma difusa, disseminada, cutâneo mucosa, com acometimento da mucosa que geralmente são desprovidos de sintomas sistêmicos e Leishmaniose Visceral com acometimento de órgãos. Desta forma, na grande maioria das vezes o paciente só apresentará queixa de lesão cutânea, sem outros sintomas.

[...]

4) É possível que o diagnóstico para “leishmaniose” seja feito ou confirmado por uma enfermeira? E, ainda por cima, de forma apenas “visual”, com base em “aspecto”? Esclareça.

Entendo que, caso a profissional de enfermagem tenha passado por alguma capacitação estaria, sim, apta para auxiliar o médico no diagnóstico clínico. A consulta de enfermagem, o diagnóstico e a prescrição de medicamentos e, protocolos são prerrogativas dos enfermeiros estabelecidas na lei 7498/1986, regulamentada pelo decreto 94406/1987.

5) Qual o medicamento indicado para casos de “leishmaniose”, e qual a prescrição ideal (dias, horários, etc.?).

O Antimoniato de Meglumina (Gucantime
â
) endovenoso ou intramuscular é a primeira escolha para o tratamento da leishmaniose cutânea, caso o paciente não apresente contraindicações
(gestantes; idade a partir de 50 anos; insuficiência renal; insuficiência cardíaca; insuficiência hepática e transplantados renais; associação de leishmaniose tegumentar com outras doenças, tais como: esquistossomose mansônica, hanseníase, tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, paracoccidiodomicose, malária, cromoblastomicose, entre outras; coinfecção pelo HIV e outras imunossupressões). A dose recomendada é de 10 a 20 mg Sb+5/kg/dia em dose única diária durante 20 dias. Dose máxima diária: 1.215 mg Sb+5 que equivale a três ampolas ou 15 ml/dia. Quando administrado em forma endovenosa deve ser diluído em 100 ml de soro glicosado 5%, a infusão deve ser realizada de forma lenta, em 30 minutos. Na forma intramuscular, não há necessidade de diluição, porém a infusão também deve ser lenta, em cerca de cinco a seis minutos. Existe ainda a opção de aplicação intralesional, quando existe apenas uma lesão única, localizada e menos de 5 cm, com uma a três aplicações, por via subcutânea (SC) de, aproximadamente, 5 ml por sessão, com intervalo de 15 em 15 dias. A forma endovenosa ou intramuscular deve ser realizada diariamente, sem interrupções, exceto na presença de efeitos adversos que incapacitem o paciente e impeçam de prosseguir o tratamento, entre eles clínicos ou alterações laboratoriais.
De acordo com os autos o paciente pesava 67,5 Kg e foram prescritas 2 ampolas de Gucantime
â
por dia, o que configura uma dose de 12 mg/kg/dia considerada adequada para o tratamento de uma primo infecção
.

[...]

6.1 Se o referido remédio for prescrito para uma pessoa que não está acometido de “leishmaniose”, ou seja, no caso de diagnóstico equivocado, quais os males/sequelas que o usuário pode apresentar? Pode haver consequências mais graves, ou mesmo o óbito? Explicitar.

Os riscos do uso de Gucantime
â
em quem não tem diagnóstico de Leishmaniose, são os mesmos de quem tem a enfermidade
. De forma sistêmica, os efeitos adversos mais comuns são mialgias, artralgias, cefaleia, anorexia, náuseas e febre. Alterações laboratoriais: Aumento de enzimas hepáticas ALT/AST, fosfatase alcalina, amilase, lipase, ureia e creatinina, diminuição da hemoglobina e de leucócitos. Eletrocardiograma (ECG) – aumento na amplitude da onda P, inversão da onda T (ou diminuição da sua altura), alargamento do segmento ST, ou prolongamento do intervalo QTc, que é o efeito adverso mais sério e associado à morte.
Esses efeitos adversos são dose e tempo-dependentes e normalmente reversíveis com a suspensão do medicamento
. No tratamento intralesional, pode ocorrer apenas reação local. Podem ocorrer os mesmos efeitos adversos do tratamento sistêmico, porém de grau leve a moderado e reversível após o término do tratamento. Nos casos de efeitos adversos mais graves, o paciente pode sim ir ä óbito se não foi identificado/atendido em tempo hábil.

[...]

11) Estando extremamente debilitado (nos termos constantes da inicial), o Senhor Sidnei decidiu procurar o Dr. Nelson Dias de Morais – que, após consulta e exames, afirmou que o Senhor Sidnei jamais fora acometido de “leishmaniose” e acrescentou que se o Autor tivesse usado o já dito remédio 8 por mais tempo poderia ter (até) vindo à óbito. A douta expert concorda com este parecer? Caso não, fundamente.

Naquilo que me compete, respeitosamente discordo da parte onde afirma-se que o Autor “jamais fora acometido de Leishmaniose”, pois essa consulta foi realizada somente no dia 11/12, ou seja, 2 meses após o início da lesão e após 20 dias de tratamento com Gucantime
â
, situações suficientes para que o aspecto da lesão mudasse
. Por isso, não há como simplesmente descartar o diagnóstico naquele momento.
Em relação à hipótese de ir a óbito, também é uma hipótese que não há como confirmar, até porque não tive acesso aos exames realizados pelo paciente para saber, de fato, quais foram os possíveis efeitos adversos que acometeram o paciente que poderiam levá-lo à óbito
.

[...]

13) No entender da douta perita, o atendimento, avaliação, tratamento proposto, etc., com exceção da situação havida com o Dr. Nelson, teria sido o adequado? Fundamente.

No caso, ao meu entender o atendimento e a avaliação inicial diante das queixas do paciente, associada a uma história epidemiológicas foram corretas
. Além disso, como o paciente era jovem (< 50 anos) e não possuía nenhuma das comorbidades já citadas como contraindicadas para o Gucantime
â
, a prescrição deste medicamento, nestes casos, é primeira escolha. Desta forma, a indicação do tratamento também não estava incorreta.

O tratamento deve ser conduzido sob a responsabilidade do médico, com participação efetiva dos demais profissionais da equipe de saúde, após avaliação de possíveis contraindicações, desde que assegurada a monitorização de efeitos adversos do tratamento. O tratamento pode ser realizado em centros de nível de atendimento primário, secundário ou terciário, dependendo da condição clínica do paciente, do tratamento indicado e da gravidade do quadro da leishmaniose tegumentar. De acordo com o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar do Ministério da Saúde, em todos os pacientes, deverá ser feita avaliação clínica antes e durante o tratamento, com acompanhamento eletrocardiográfico, hemograma e exame bioquímico do sangue para avaliação das funções renal (ureia e creatinina), pancreática (amilase e lipase) e hepática (transaminases, bilirrubinas, glutamil gama GT e fosfatase alcalina). Tais exames deverão ser monitorizados semanalmente, para orientar a redução da dose ou a suspensão do medicamento, bem como para indicar uma terapia alternativa. Além disso, todas as reações adversas graves ou potencialmente graves devem ser notificadas às autoridades sanitárias, conforme descrição a seguir: arritmias cardíacas; Insuficiência renal aguda; Insuficiência hepática aguda; Icterícia e/ou elevação de transaminases maior que cinco vezes o limite superior da normalidade; Pancreatite aguda e/ou elevação de amilase e lipase maior que cinco vezes o limite superior da normalidade; Óbitos. Podem ocorrer um ou mais dos seguintes efeitos adversos durante o tratamento sistêmico: artralgia, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos, plenitude gástrica, epigastralgia, pirose, dor abdominal, pancreatite, prurido, febre, fraqueza, cefaleia, tontura, palpitação, insônia, nervosismo, choque pirogênico, edema e insuficiência renal aguda (IRA). Os eventos adversos são geralmente leves ou moderados e raramente exigem a suspensão do tratamento. Porém, particularmente na dose de 20 mg Sb+5/kg/dia, o antimonial pode atingir seu limiar de toxicidade, levando a alterações cardíacas, hepáticas, pancreáticas ou renais que indiquem modificação ou interrupção do tratamento. O efeito adverso mais grave do uso dos antimoniais pentavalentes é decorrente de sua ação sobre o aparelho cardiovascular. Este efeito é dose e tempo-dependente, traduzindo-se por distúrbio de repolarização (inversão e achatamento da onda T e aumento do intervalo QTc). Para monitorização desse efeito adverso, recomenda-se realizar eletrocardiograma semanal e uma cuidadosa ausculta cardíaca diária, com o objetivo de detectar arritmias. Caso isso ocorra, o paciente deve ser avaliado criteriosamente e, se necessário, o medicamento deverá ser suspenso e indicado um medicamento de segunda escolha. Em algumas ocasiões, no início do tratamento, há uma exacerbação do quadro clínico com o aumento da infiltração, do eritema.
Por isso, todo o processo para a avaliação e conduta tanto do médico, quanto a estrutura para ser realizado o tratamento estavam dentro do que o Manual do Ministério da Saúde propõe.
Os efeitos adversos podem existir e os mais esperados, foram descritos acima. Na grande maioria das vezes não é necessária a suspensão da medicação e quando necessária deve ser suspendida o quanto antes. Geralmente os efeitos adversos se resolvem, sem maiores danos ou sequelas. Conforme relatado nos autos, “após a 3 dose (em 27.11.2015), o Requerente passou a apresentar sintomas de fraqueza, falta de apetite, dor abdominal severa, dentre outras coisas”, foram solicitados exames pelo tanto pelo Dr. Jamal, quanto pela Dra. Renata e após 20 doses, a medicação foi suspensa. Talvez, o único descuido da equipe é de que a medicação deveria ter sido suspensa antes, já que os sintomas apresentados pelo paciente eram tão debilitantes.

4) É possível afirmar que o definhamento do Senhor Sidnei possui nexo causal com os (maus) atos praticados nos primeiros atendimentos noticiados? Fundamente.

Não é possível fazer referida afirmação, visto que não há elementos suficientes nos autos. Entendo que seria necessária uma perícia presencial para saber o atual estado de saúde do paciente, se a administração da medicação lhe deixou sequelas irreversíveis ou se no momento e que a medicação foi suspensa, houve melhora, situação que comumente acontece já que os efeitos adversos são temporários e se resolvem com a suspensão
.

[...]

QUESITOS AO PERITO DA PARTE RECLAMADA

1. É possível diagnosticar uma pessoa com Leishmaniose por meio de exame clínico? Isto é com base na informação de sintomas e mediante análise visual das feridas?

Sim, na Leishmaniose Cutânea é possível o diagnóstico baseado apenas na história clínica e epidemiológica do paciente.
A grande maioria das lesões causadas por Leishmaniose são típicas, ou seja, geralmente é indolor e costuma localizar-se em áreas expostas da pele; tem formato arredondado ou ovalado; mede de alguns milímetros até alguns centímetros; tem base eritematosa, infiltrada e de consistência firme; apresenta bordas bem delimitadas e elevadas com fundo avermelhado e granulações grosseiras. As lesões iniciais costumam ser nodulares, localizadas profundamente na hipoderme, ou pequenas pápulas, semelhantes à picada de inseto, que evoluem aumentando em tamanho e profundidade (lesões pápulo-tuberosas) e ulcerando no vértice.

2. Com base no Prontuário de Atendimento Ambulatórial documento que se encontra nos autos, id 57214589, folha 25, houve o registro de Exames Laboratoriais, Cardiologista, Raio X Lombar e iniciar tratamento.
A conduta médica de diagnosticar uma pessoa com Leishmaniose pelas feridas expostas, iniciar um tratamento para medicamentoso e concomitantemente solicitar exames laboratoriais foi correta?

Sim, de acordo com o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar do Ministério da Saúde, em todos os pacientes, deverá ser feita avaliação clínica antes e durante o tratamento, com acompanhamento eletrocardiográfico, hemograma e exame bioquímico do sangue para avaliação das funções renal (ureia e creatinina), pancreática (amilase e lipase) e hepática (transaminases, bilirrubinas, glutamil gama GT e fosfatase alcalina).

Tais exames deverão ser monitorizados semanalmente, para orientar a redução da dose ou a suspensão do medicamento, bem como para indicar uma terapia alternativa. O encaminhamento ao Cardiologista foi feito pela Dra. Renata durante o tratamento (após o uso de 20 ampolas) devido as queixas do paciente para melhor avaliação e conduta, já que um dos efeitos adversos mais graves com o uso do Glucantime
â
é decorrente de sua ação sobre o aparelho cardiovascular. Este efeito é dose e tempodependente, traduzindo-se por distúrbio de repolarização (inversão e achatamento da onda T e aumento do intervalo QTc). Outros efeitos adversos são a artralgia e mialgia que eram queixas também do paciente, por isso deve ter sido solicitado a radiografia da coluna para afastar outras causas
”.(Grifo nosso).

Conforme se vê dos quesitos acima transcritos, a
expert
nomeada pelo juízo
a quo
foi enfática quanto à regularidade do tratamento, que atende aos protocolos estabelecidos pelo Ministério de Saúde, apontando, inclusive, a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta médica.

Além disso, a perita judicial ressaltou que pequenos centros não possuem estrutura necessária para um diagnóstico laboratorial, razão pela qual os profissionais de saúde ficam à mercê de diagnóstico clínico epidemiológico, o qual possui respaldo no Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar.

Outrossim, destacou que, no caso dos autos, “[...]
Mesmo o anatomopatológico sem a evidência de parasita também não pode ser classificado como uma verdade absoluta
. Mesmo que o paciente administrou a metade da dose prescrita, muitas vezes é suficiente para resolução do diagnóstico
” (ID. 256656726).

Logo, não é possível concluir, com segurança e firmeza, que a parte apelante não estava acometida pela Leishmaniose ao iniciar o tratamento medicamentoso e que este, por sua vez, era indevido.

Para mais, a parte apelante, ao impugnar a perícia judicial, não demonstrou a existência de quaisquer vícios, falhas metodológicas ou imperícias que possam comprometer a higidez e a confiabilidade do exame realizado pelo profissional nomeado pelo juízo.

Nessa conjuntura,
é imperioso sublinhar que a nomeação do perito judicial é ato discricionário do magistrado, pautado pelos princípios da imparcialidade, da isonomia e do contraditório, sendo conferida primazia à idoneidade e à qualificação técnica do expert designado. Por conseguinte, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou deficiência na elaboração da perícia, a conclusão do laudo pericial deve prevalecer sobre provas isoladas e unilaterais, uma vez que resulta de avaliação técnica minuciosa e respaldada por metodologia reconhecida.

Demais disso, a prova oral coligida durante a instrução processual, particularmente o depoimento da testemunha arrolada pela parte apelante, não apresenta elementos capazes de desconstituir as conclusões técnicas do laudo pericial.

Nesse diapasão, mister destacar que a testemunha se limitou a narrar a experiência da parte autora/apelante durante o tratamento. Entretanto, não há comprovação de que possui conhecimento técnico para avaliar a adequação dos procedimentos médicos adotados, de modo que não se sobrepõe à prova pericial, a qual é embasada em critérios científicos.

Desse modo, incabível se falar em responsabilização do Município, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

A respeito da verba de sucumbência, observa-se que a sentença atacada fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte vencedora da demanda, ora apelada, é a Fazenda Pública.

Por respeitar, dessa maneira, o percentual mínimo estabelecido na legislação de regência, não há que se falar em redução do valor arbitrado pelo juízo
a quo
ou de fixação por equidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ. 1 . No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC . Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n .º 6.870/DF).

3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n .º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

4. Recurso de Apelação provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043604-46 .2016.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).

De outra parte, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025